Tribunal: TJMT
Processo: 1011669-27.2023.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011669-27.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO PIRES DA SILVA TAVARES - CPF: 012.321.980-99 (APELADO), RAQUEL DE FATIMA SODER MORAES PANASSOLO - CPF: 002.273.000-17 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO PIRES DA SILVA TAVARES - CPF: 012.321.980-99 (APELANTE), RAQUEL DE FATIMA SODER MORAES PANASSOLO - CPF: 002.273.000-17 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS PRINCIPAL E ADESIVO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO EMPRESARIAL. COBERTURA PARA DANOS DECORRENTES DE QUEDA DE RAIO. INADIMPLEMENTO PARCIAL DA SEGURADORA. PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES. DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. SUCUMBÊNCIA. RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por seguradora contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização securitária por danos materiais, cobertura de paralisação das atividades e danos morais, em razão de sinistro ocorrido por queda de raio. Recurso adesivo do segurado requerendo majoração dos danos morais, integral cobertura securitária e redistribuição da sucumbência.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se houve cobertura securitária além do vendaval, diante da ocorrência de queda de raio;

(ii) saber se é devida a cobertura integral por paralisação das atividades por 30 dias;

(iii) saber se o inadimplemento parcial e demorado da seguradora gera dever de indenizar por danos morais;

(iv) saber se incide a nova sistemática de correção monetária e juros da Lei nº 14.905/2024;

(v) saber se a distribuição da sucumbência deve ser invertida e se é cabível a condenação por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. A apólice previa cobertura para danos por raio no limite de até R$ 500.000,00. A prova documental demonstrou que o sinistro decorreu de queda de raio, com danos estruturais, elétricos e paralisação das atividades, afastando a tese da seguradora de vendaval.

4. A indenização por paralisação no valor de R$ 75.000,00 foi correta, pois resultou do teto contratual diário de R$ 2.500,00 aplicado por 30 dias, sendo legítima a flexibilização da cláusula contratual restritiva em razão da mora da seguradora.

5. Restou demonstrado inadimplemento culposo e reiterado, com negativa parcial da cobertura e ausência de perícia presencial, o que ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura abalo moral indenizável.

6. O valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais mostra-se proporcional à gravidade do caso e está em consonância com os parâmetros jurisprudenciais.

7. A aplicação da Lei nº 14.905/2024 é imediata aos processos em curso e impõe a substituição dos juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, com correção monetária pelo IPCA-E, a partir de 30/08/2024.

8. A autora decaiu de parte mínima do pedido, sendo cabível a inversão do ônus sucumbencial.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso da seguradora parcialmente provido para adequar os critérios de atualização monetária e juros a partir de 30/08/2024, conforme a Lei nº 14.905/2024.

10. Recurso adesivo do segurado parcialmente provido para inverter os ônus sucumbenciais, fixando-os integralmente à seguradora.

Tese de julgamento:

“1. A seguradora responde integralmente pelos danos comprovadamente decorrentes de queda de raio, ainda que inicialmente tenha reconhecido apenas cobertura por vendaval.

2. A mora superior a 30 dias no pagamento da indenização securitária justifica a indenização por danos morais, quando compromete a atividade econômica do segurado.

3. A Lei nº 14.905/2024 aplica-se imediatamente aos processos em curso, alterando a forma de incidência de juros legais e correção monetária.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível e adesivo interposto por
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A.
e por
LUIS EDUARDO PIRES DA SILVA TAVARES,
respectivamente, contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cc Danos Morais que julgou parcialmente procedente os pedidos para
“
CONDENAR
a ré ao pagamento de R$ 38.805,54 (trinta e oito mil, oitocentos e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) a título de indenização por danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC e com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a data do sinistro;
CONDENAR
a ré ao pagamento de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) referente à cobertura por paralisação das atividade, corrigidos monetariamente pelo INPC e com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a data do sinistro;
CONDENAR
a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente deste esta data de arbitramento e com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Considerando que ambas as partes obtiveram êxito parcial em seus pedidos, determino a sucumbência recíproca nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil. Dessa forma, cada parte arcará com 50% das custas processuais, sendo que os honorários advocatícios serão fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspenso em relação a parte autora em razão do benefício da justiça gratuita.”.

A 1ª apelante/seguradora defende o integral cumprimento da obrigação. Aduz que “consoante demonstrado na defesa, essa Seguradora verificou todos os documentos enviados pela parte recorrida e analisados pelos peritos, concluindo que a única cobertura aplicável ao caso em questão, seria vendaval, que possuía o limite máximo de indenização de R$ 20.000.00, a qual foi paga, conforme confesso na exordial”.

Assevera que a condenação nega vigência aos artigos 757 e 760 ambos do CC, bem como ao Decreto Lei 73/66, tendo em vista que a obrigação da Seguradora é limita aos valores contratados e às coberturas descritas na apólice de seguro.

Seguindo pondera que não houve comprovação de que houve queda de raio na empresa segurada, que possa ter resultado em incêndio ou explosão.

Aduz que outra questão carece de reforma, quanto as diárias de paralisação, a apólice prevê a importância de R$ 2.500,00 devendo ser limitada ao período fixado no contrato.

Ainda, impugna a condenação por danos morais, ao argumento de que em nenhum momento praticou ato capaz de ensejar violação ao direito de personalidade da empresa. E, mesmo que houve descumprimento contratual, o entendimento é que este por si só não é capaz de gerar indenização por danos morais.

Alternativamente pugna pela redução ao valor de um 1 salário mínimo e que seja aplicada a taxa legal, os termos da nova Lei n. 14.905 de 28 de junho de 2024, alterou os Artigos 389, §, único1 e 406 do Código Civil.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios.

No recurso adesivo, o apelante aduz que “NO CONTRATO, CONSTA QUE, EM CASO DE RAIOS, ou melhor de danos causados por Raios, a Cobertura, limita-se, à quantia de R$500.000,00 (quinhentos mil Reais), de modo que, é OBRIGAÇÃO DA EXECUTADA, CUMPRIR COM TODOS OS DANOS CAUSADOS, UMA VEZ AMPLAMENTE COMPROVADA A INCIDÊNCIA DE RAIOS”,

Requer a concessão do direito a integralidade dos pedidos, assim como pleiteia pela majoração dos danos morais, sugerindo R$ 30.000,00.

Assevera ainda que a sentença é omissa quanto a necessidade de contratação de empréstimo para reestruturação dos danos suportados. O valor a ser quitado, acrescido de juros resultou na importância de R$ 84.756,96.

Acrescenta que de acordo com a Normativa da SUSEP, o prazo para análise e cumprimento da Indenização ao Sinistro é de 30 (trinta) dias, a partir da data da comunicação do Sinistro, contudo, explica que a apelada após transcorridos exatos 71dias, da notícia do Sinistro, efetivou a Indenização e, apenas de forma parcial, não contemplando sequer a metade dos valores gastos, em decorrência do dano suportado.

Por fim requer a redistribuição do ônus sucumbencial, ficando a cargo da seguradora 70% bem como a condenação em litigância de má-fé.

Nas contrarrazões, a apelada invoca ofensa a dialeticidade recursal. No mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recursos de apelação cível e adesivo interpostos, respectivamente, por ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. e LUIS EDUARDO PIRES DA SILVA TAVARES, contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

A sentença condenou a seguradora ao pagamento de:

1)

R$ 38.805,54 a título de indenização por danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês desde a data do sinistro;

2)

R$ 75.000,00 relativos à cobertura por paralisação das atividades, também corrigidos e com juros desde a data do sinistro;

3)

R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação.

Reconhecida a sucumbência recíproca, foram atribuídas às partes as custas processuais na proporção de 50%, fixando-se os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, com suspensão da exigibilidade em relação à parte autora por força da gratuidade judiciária.

A seguradora, em seu recurso, sustenta, em síntese:

1)

O cumprimento integral do contrato, com o pagamento de R$ 20.000,00 em razão da cobertura por vendaval, limite previsto na apólice;

2)

A inexistência de prova quanto à queda de raio, explosão ou incêndio no local do sinistro;

3)

A limitação da cobertura por diárias de paralisação ao valor de R$ 2.500,00 e pelo período contratualmente previsto;

4)

A inexistência de ato ilícito ou abusivo que justifique a condenação por danos morais, requerendo, subsidiariamente, a redução da indenização e aplicação da nova redação dos arts. 389, parágrafo único, e 406 do CC, promovida pela Lei nº 14.905/2024.

O autor, por sua vez, interpõe recurso adesivo, alegando que:

1)

A cobertura securitária abarcaria, expressamente, danos causados por raios com limite de até R$ 500.000,00;

2)

Restou amplamente comprovado o dano elétrico e a explosão decorrentes da queda de raio, inclusive com reportagens, imagens e vídeos do evento;

3)

A indenização parcial e tardia (após 71 dias da comunicação do sinistro) ensejaria a majoração dos danos morais para R$ 30.000,00;

4)

Requer, ainda, o reconhecimento da necessidade de contratação de empréstimo bancário no valor de R$ 84.756,96, para reparos no imóvel;

5)

Pleiteia a redistribuição dos ônus sucumbenciais, impondo à seguradora 70% das despesas e a condenação por litigância de má-fé.

Passo a análise individualizada.

I. Recurso da Apelante Aliança do Brasil Seguros S.A.

A apelante sustenta que, diante das conclusões da perícia administrativa e dos documentos apresentados, apenas a cobertura securitária relativa a "vendaval" seria aplicável, com indenização limitada ao valor de R$ 20.000,00, já quitado.

Entretanto, consta da apólice n. 1373617, proposta n. 56369368, que o contrato de seguro empresarial previa diversas coberturas adicionais, entre elas queda de raio, explosão, danos elétricos, recomposição de documentos, perda de mercadorias, paralisação das atividades e quebra de vidros, com limites específicos, inclusive cobertura de até R$ 500.000,00 para danos decorrentes de raio.

A instrução probatória demonstrou, por meio de fotos, vídeos, reportagens jornalísticas e documentos meteorológicos, que o imóvel segurado foi atingido por um raio, gerando inclusive explosão e destruição da estrutura física, além de danos em bens móveis e eletrônicos.

A tese da apelante de que se tratou de vendaval

não restou comprovado pela seguradora; ou seja, não juntou laudo, inspeção, ou qualquer outro documento técnico

de que o evento se limou a vendaval, de modo que acertadamente concluiu a magistrada sentenciante que a inércia provocou
a presunção de veracidade das assertivas do segurado, com o consequente reconhecimento da obrigação de indenizar.

Se não bastasse, os documentos trazidos aos autos pelo autor demonstram de forma consistente a ocorrência do fenômeno, não apenas por registros meteorológicos e noticiários locais, mas também por imagens do local que evidenciam marcas de combustão, colapso de parte da estrutura do telhado, fiações derretidas e destruição de equipamentos elétricos. Há ainda alertas emitidos pela concessionária ENERGISA confirmando a intensa atividade elétrica no município.

No que tange a indenização por paralisação das atividades (R$ 75.000,00), a apelante sustenta que a cobertura prevista para paralisação de atividades se limita ao valor diário de R$ 2.500,00, o que teria sido excedido na condenação imposta.

Não prospera a alegação.

Comprovou-se nos autos que o estabelecimento permaneceu fechado por 30 dias, o que resulta exatamente no valor reconhecido em sentença: 30 x R$ 2.500,00 = R$ 75.000,00.

A propósito, convém destacar que a indenização securitária prevista na apólice pressupõe o cumprimento regular das obrigações contratuais pela seguradora. No caso concreto, todavia, verifica-se extrapolação do prazo legal para pagamento do sinistro, além de restrições indevidas à cobertura, o que afasta a aplicação da regra em condições ordinárias.

Nos termos do art. 28 da Resolução CNSP n. 382/2020, da SUSEP, o prazo para pagamento da indenização é de até 30 (trinta) dias, contados a partir da entrega de toda a documentação necessária à regulação do sinistro.

Embora o contrato traga cláusula limitando o período de cobertura por paralisação a 7 (sete) dias, tal disposição não pode ser aplicada de maneira absoluta em prejuízo do segurado, sobretudo diante do inadimplemento parcial e culposo da seguradora. Trata-se de contrato de adesão, e, por força do art. 423 do Código Civil, toda cláusula que estabeleça limitação ambígua ou excessiva de direito deve ser interpretada da forma mais favorável ao aderente — no caso, o segurado.

No caso, embora o sinistro tenha sido comunicado imediatamente após sua ocorrência (25/09/2022), a seguradora apenas efetuou o pagamento parcial da indenização após 71 dias, sem justificativa plausível para a mora, e sem promover inspeção presencial no local do dano, limitando-se a análise remota e incompleta.

Tal conduta resultou em retardamento injustificado da reconstrução do estabelecimento comercial, inviabilizando a retomada das atividades dentro de prazo razoável. A omissão configura violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato, traduzindo-se em inadimplemento absoluto.

Nesse contexto, a indenização por 30 dias de paralisação das atividades, no valor de R$ 2.500,00 por dia (total de R$ 75.000,00), encontra pleno amparo contratual e, mais do que isso, revela-se medida compensatória proporcional à mora excessiva da seguradora na liquidação do sinistro, conforme reconhecido pela jurisprudência e regulamentação do setor.

No que tange aos danos morais, é certo que conforme a jurisprudência pacífica do STJ, o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, a reparação por danos morais. No entanto, há situações excepcionais em que o inadimplemento se dá de maneira abusiva, reiterada ou desidiosa, afetando de forma significativa a esfera existencial da parte lesada, em especial quando impede a continuidade de atividade empresarial.

No caso concreto, ficou demonstrado que:

-A seguradora demorou 71 dias para pagar parte da indenização securitária, em flagrante descumprimento ao prazo legal de 30 dias, previsto pela SUSEP (Resolução CNSP nº 382/2020);

- A perícia foi realizada de forma remota, sem apuração completa dos danos no local, mesmo diante da gravidade do evento (queda de raio com destruição estrutural);

-O autor, empresário do setor alimentício, teve seu estabelecimento fechado por mais de 30 dias, arcando com custos operacionais e recorrendo a empréstimo bancário para reconstrução e retomada da atividade comercial, o que evidencia o impacto direto na manutenção de sua subsistência e dignidade.

Essas circunstâncias extrapolam o inadimplemento contratual comum, ensejando violação à boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e à função social do contrato (art. 421 do CC), além de representar verdadeira angústia e abalo psicológico, passíveis de reparação moral.

Quanto ao valor arbitrado (R$ 10.000,00), verifica-se que o montante está em conformidade com os parâmetros adotados pela jurisprudência, considerando: a extensão do dano; a conduta da parte ré; e a natureza do contrato (relação de consumo e prestação de serviço essencial à continuidade empresarial).

Não se trata de valor excessivo nem desproporcional, de modo que não há justificativa jurídica para sua minoração.

Por fim, a apelante requer a aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, desvinculando os juros legais da taxa de 1% ao mês e estabelecendo sua correspondência à remuneração da caderneta de poupança.

A pretensão merece acolhida parcial.

A nova legislação, em vigor desde 30/08/2024, tem natureza processual, razão pela qual incide imediatamente nos processos em curso, conforme reconhecido pelo princípio do tempus regit actum (art. 14 do CPC).

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

“As mudanças legislativas trazidas pela Lei nº 14.905/2024 sobre a correção monetária (IPCA) e juros de mora (SELIC menos IPCA), à falta de convenção expressa sobre esses parâmetros econômicos, têm eficácia imediata, observada a vacatio legis, aos processos em curso.”
(TJMG, EDcl 5161067-08.2022.8.13.0024, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 11/12/2024)

Portanto, considerando que a condenação foi imposta após 30/08/2024, e que não há estipulação contratual expressa acerca de juros e correção, deve-se aplicar a nova sistemática legal, substituindo-se os juros legais de 1% ao mês pela taxa da caderneta de poupança, cumulada com correção monetária pelo IPCA-E.

Desse modo, acolhe-se parcialmente o pedido da apelante, tão somente para ajustar os critérios de atualização do valor da condenação, a partir de 30/08/2024, em conformidade com a legislação superveniente.

II – Recurso Adesivo – Luis Eduardo Pires da Silva Tavares.

Primeiramente, a alegação de ofensa à dialeticidade recursal não merece acolhida.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha, de forma clara, os fundamentos de fato e de direito que embasam a impugnação à sentença, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC. No caso dos autos, a parte apelante — Aliança do Brasil Seguros S.A. — apresentou argumentos coerentes e minimamente suficientes para demonstrar seu inconformismo com a r. sentença

Tais fundamentos se dirigem claramente aos capítulos da sentença, permitindo o contraditório e a ampla defesa, o que afasta a alegação de ausência de dialeticidade.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Pois bem,

O apelante sustenta que, tendo o contrato de seguro expressamente previsto cobertura de até R$ 500.000,00 para danos causados por raio, a condenação deveria ter contemplado a integralidade desse valor, independentemente da quantificação específica dos danos materiais.

A pretensão, contudo, não comporta acolhimento.

É consolidado o entendimento de que o valor do limite da apólice representa o teto da indenização, e não garantia de recebimento integral, sendo imprescindível a demonstração dos prejuízos efetivamente suportados, nos termos do art. 944 do Código Civil.

No caso, a sentença reconheceu e condenou a seguradora ao pagamento da quantia de R$ 38.805,54 (somado ao pagamento de R$ 20.000,00 na esfera administrativa), com base em documentação juntada aos autos (notas fiscais, orçamentos e fotografias), limitando-se àquilo que restou comprovado de forma robusta.

A ausência de documentação que comprove prejuízos em valor superior impede a condenação ao valor máximo da cobertura.

Assim, mantém-se a condenação conforme proferida, diante da ausência de demonstração de prejuízos adicionais.

Acertada também a r. sentença, quanto ao entendimento de que o pagamento da paralisação engloba todas as despesas diretas e indiretas; vejamos:

“A cláusula garante as despesas fixas referentes à paralisação total ou parcial das atividades da empresa segurada por período superior a 07 dias, englobando honorários de diretoria, salários, encargos sociais e trabalhistas, aluguéis, impostos, contas de água/esgoto, luz, telefone, gás e condomínio (id. 137116847, pág. 32). Sendo assim, como o cálculo deve ser feito a partir do sétimo dia, deverá o segurado ser ressarcido por 30 dias de paralisação, sendo pago o teto por dia no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por dia. Em relação ao pedido de cobertura do valor do aluguel e despesas com funcionários, observa-se que tal pleito não deve prosperar, visto que a diária de paralisação já engloba tais pedidos, estando por ele abarcados.”.

Também é assertiva a sentença quanto ao entendimento envolvendo vidros, recomposição de registros documentais, pois, não há amparo para condenação, haja vista as peculiaridades específicas de cada uma.

A propósito transcrevo trecho da sentença:

“No tocante à indenização referente aos vidros, a cláusula em questão revela-se indevida, uma vez que a apólice celebrada entre as partes prevê expressamente a cobertura dos danos causados por quebra de vidros, espelhos, azulejos e ladrilhos instalados no prédio do estabelecimento segurado, desde que resultantes de: a) ato culposo ou imprudência de terceiros; b) ato involuntário do segurado, seus sócios, diretores, empregados e prepostos; c) calor artificial.

Todavia, tais hipóteses não se subsumem ao caso vertente, afastando-se, portanto, a aplicação da cobertura securitária e a consequente obrigação de indenizar (id. 137116847, p. 36).

No que tange à recomposição de registros documentais, igualmente inexiste amparo para a condenação da seguradora, haja vista a expressa exclusão contratual de responsabilidade por perdas e danos causados, direta ou indiretamente, por chuva, umidade ou mofo. Assim, conclui-se que o sinistro reportado se insere nas hipóteses de risco excluído do contrato.

Outrossim, no que concerne à pretensão de indenização por alegado roubo ou furto de mercadorias, observa-se a ausência de provas aptas a corroborar a ocorrência de tais eventos, não havendo nos autos qualquer documento que ateste a efetiva subtração dos bens. Logo, resta afastada a obrigação indenizatória sob este fundamento.”.

No que tange ao pedido de majoração dos danos morais, conforme já registrado quando da apreciação do recurso principal, o
quantum
fixado se mostra adequado ao caso.

O valor arbitrado na sentença (R$ 10.000,00) está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta: a extensão do dano;

a conduta culposa da seguradora; o impacto na atividade empresarial; e os parâmetros da jurisprudência predominante.

Seguindo, também sem razão quanto ao pleito de reembolso de valor obtido por meio de empréstimo bancário (assim como de honorários advocatícios). Em se tratando de seguro patrimonial, o reembolso está limitado aos danos diretamente comprovados, não se presumindo a aplicação dos valores financiados em despesas indenizáveis.

Por fim, as duas últimas questões: sucumbência e má-fé:

Quanto a sucumbência tenho que assista razão ao apelante.

Isso porque, os pedidos contidos na inicial foram acolhidos em sua substância (danos materiais e morais), sendo que a redução dos valores é meramente quantitativa. Ainda que nem todos os danos materiais tenham sido contemplados, tenho que a parte autora decaiu da parte mínima dos pedidos.

Fica, portanto, a parte ré integralmente responsável pelo ônus sucumbencial.

Todavia, a caracterização da litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual, resistência injustificada ou utilização maliciosa do processo (art. 80 do CPC).

Embora a conduta da seguradora tenha sido reprovável sob o ponto de vista contratual (demora, negativa parcial, ausência de perícia presencial), não se pode extrair dessa atuação a intenção dolosa ou ardilosa capaz de ensejar a sanção de má-fé.

Logo, rejeita-se o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Ante todo exposto,
dou parcial provimento ao recurso principal interposto por ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A.,
tão somente para ajustar os critérios de atualização do valor da condenação, a partir de 30/08/2024, com aplicação da taxa da caderneta de poupança a título de juros de mora, cumulada com correção monetária pelo IPCA-E, nos termos da Lei nº 14.905/2024, mantendo-se a sentença nos demais pontos.

Quanto ao recurso adesivo,
dou parcial provimento para
,

diante da sucumbência mínima da parte autora, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, inverter os ônus sucumbenciais, condenando a ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, estes mantidos em 10% sobre o valor da condenação, nos termos fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025